Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-47.2023.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002689-47.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 299.263.001-20 (APELADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - CNPJ: 01.329.267/0001-90 (APELANTE), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002689-47.2023.8.11.0087

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

APELADO: MANOEL MOREIRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – DESCONTO DE MENSALIDADE SINDICAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MORAL –

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
QUANTUM
EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1 -
In casu
, restou incontroversa a ausência da contração da mensalidade sindical em discussão entre as partes, bem como o dever de indenizar porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

2 - De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Restituição de Valores Descontados Indevidos c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
MANOEL MOREIRA DA SILVA
, para:
a
) declarar a inexistência dos débitos em discussão;
b
) Condenar o requerido à restituir os valores descontados indevidamente do benefício do autor, de forma simples, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apuradas em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e com juros de 1% a partir do evento danoso e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.

Em suma, insurge-se o apelante unicamente quanto ao valor da sua condenação em danos morais, porquanto entende que a importância de R$10.000,00 se afigura elevada,
devendo, portanto, ser reduzida para R$5.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito da apelado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no tópico acima explicitado.

Contrarrazões no ID nº 264324793, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelado
MANOEL MOREIRA DA SILVA
ajuizou
ação de Restituição de Valores Descontados Indevidos c/c Indenização por Danos Morais
em face do requerido/apelante
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
, ao argumento de que possui
benefício previdenciário perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o Banco do Brasil S.A.

De acordo com a narrativa inicial, o autor desconhece o conteúdo do Termo de Autorização de desconto de mensalidade sindical, supostamente firmado com o requerido, do qual o percentual de 2% está sendo descontado mensalmente de seu benefício.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta/benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Devidamente citado, o requerido quedou-se inerte, sendo decretada sua revelia, consoante decisão de ID nº
264324770.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr.
Guilherme Carlos Kotovicz.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração entre o requerido, bem como o dever de indenizar, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso quanto às referidas matéria e, portanto, restou incontroverso tais fatos.

Com efeito, insurge-se o apelante unicamente quanto ao valor da sua condenação em danos morais, porquanto entende que a importância de R$10.000,00 se afigura elevada e,
portanto, deve ser reduzida para R$5.000,00.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo o autor se sagrado vencedora em todos os seus pedidos, deve a parte requerida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025